Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O gravame fiduciário constante no registro do veículo tem por efeito somente impedir a transferência da propriedade do bem perante os órgãos de trânsito, não inviabilizando a livre circulação do automóvel.
2. O Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 3o, § 9o, prevê que, “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. E, embora o aludido dispositivo legal não faça referência expressa à espécie de restrição, denota a intenção de o legislador abarcar as mais diversas medidas voltadas à facilitação da busca e apreensão do bem que garante o contrato inadimplido.
3. Demonstrado o esforço do credor na perseguição do bem dado em garantia do crédito e que aparentemente a restrição de transferência existente não tem sido suficiente para assegurar a localização e apreensão do automóvel, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema RENAJUD.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.